Tribunal: TJSP
Processo: 1027649-40.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença que julgou procedente o pedido dos autores, para determinar a exibição dos extratos pleiteados pelos requerentes – Insurgência da autora – Pretensão de condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais – Cabimento – Hipótese em que o réu opôs resistência ao cumprimento da ordem judicial de exibição dos documentos – Ônus sucumbenciais carreados ao réu,

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença que julgou procedente o pedido dos autores, para determinar a exibição dos extratos pleiteados pelos requerentes – Insurgência da autora – Pretensão de condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais – Cabimento – Hipótese em que o réu opôs resistência ao cumprimento da ordem judicial de exibição dos documentos – Ônus sucumbenciais carreados ao réu, em razão do princípio da causalidade – RECURSO PROVIDO.